Tribunal: TCU
Processo: 014.350/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Antônia Araújo Bento contra o Acórdão 6293/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 6293/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.